Tribunal: TJDFT
Processo: 0755751-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na certidão de dívida ativa, quitada na via extrajudicial, há a previsão de verba devida a título de honorários advocatícios, permitindo-se concluir que a quantia já foi recebida.
2. Ademais, não cabe a fixação de honorários advocatícios nos casos em que a parte executada procede a quitação na via extrajudicial antes mesmo de sua citação. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Negou-se provimento ao apelo.